Tribunal: STF
Processo: RE 1271100
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em ação rescisória, julgou procedente o pedido para, afastando o acórdão rescindendo, manter o ora recorrido nos quadros de praças da polícia militar. No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 5º, 37, 39 e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Aponta a previsão em lei e no edital da estatura mínima para ingresso nos quadros da Polícia Militar.
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Para a referida ponderação, disciplina o CPC a necessidade da justificativa quanto ao objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, pelo que repiso que o conflito aparente se encontra na regra outrora presente do requisito mínimo de altura (1,65 m), em confronto com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. 
    […]
    Ressalta-se que o candidato já integra os quadros da Polícia Militar do Estado do Amazonas, conforme documentos apresentados às fls. 208/230 dos autos. 
    A miúdos, a medida seria inadequada por não demonstrar qualquer resultado vantajoso para a Administração, nem atingir de forma positiva nenhum dos fins almejados pelo Estado. 
    Ainda, sua desnecessidade deriva do prejuízo Estatal quanto à diminuição do efetivo atuante na segurança pública, bem como das dificuldades inerentes ao candidato, ora questionado, em ser retirado da corporação da qual extrai seus vencimentos. 
    Por fim, vê-se a atuação bipolar Estatal em demandar a retirada do militar, em atividade, dos quadros da PM por não atingir os 1,65 m e, com a referida necessidade de serviço em vista da vacância do cargo, ter posteriormente a Administração de admitir novo candidato com o requisito de altura agora de 1,60 m. 
    At last but not least, o fato de que a Administração, a posteriori, ter reduzido os requisitos de ingresso ao cargo, transparece não só a desnecessidade de tal altura além dos 1,60m para o exercício da função, mas também a evidente quebra de isonomia na forma de ingresso da carreira policial frente à sua atuação diária, visto que a nova Lei Estadual não restringe, mas sim amplia a possibilidade de ingresso na Corporação. 
    Assim, atuar de forma a retirar o ora autor do cargo seria violar os princípios da isonomia, com a Administração agindo de forma diferente para dois casos idênticos, em que os atuais e futuros aprovados, abaixo de 1,65 e acima/igual 1,60 exerçam exatamente as mesmas funções, a despeito de toda a lógica na realização do serviço público de segurança estatal. 
    […]
    Nesse sentido, há que se observar que o Exército Brasileiro, ao qual a Polícia Militar é órgão auxiliar, nos termos do art. 144, § 6° da Constituição de 1988, estabeleceu estatura mínima para o ingresso de combatente do sexo masculino no patamar de 1,60 (um metro e sessenta centímetros) ou, se do sexo feminino, a altura mínima de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) - Art. 2°, XIII, da Lei n. 12.705, de 08 de Agosto de 2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército. 
    Em consoante, da feita que o agente militar que se prepara para efetivo combate de guerra tem regulada sua investidura em patamar abaixo do estipulado pela impugnada lei estadual, totalmente desarrazoada a mencionada exigência de que os candidatos homens (amazônidas) deveriam ter estatura superior ao definido pelas Força Armadas para concorrer no certame. 
    Nem com um grande empenho, envolvido interesse próprio, é dado assentar a infringência à Constituição Federal. Ao contrário, o que decidido pelo Tribunal de origem presta homenagem ao Diploma Maior. Coaduna-se com a razoabilidade a glosa da exigência de altura mínima, tendo em vista irrisória defasagem. Além dos princípios explícitos, a Carta da República abrange também os implícitos, entre os quais estão o da razoabilidade, o da proporcionalidade, aplicáveis ao caso concreto.
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator